Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703108-19.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: GLEISSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, assistente litisconsorcial do exequente, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos de execução de título extrajudicial 0701706-58.2021.8.07.0005, em que figura como executado CAIO PABLO DOS SANTOS BRITO, por meio da qual se indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando-se, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório e declarando-se iniciado o prazo da prescrição intercorrente, com futura intimação das partes na forma do art. 921, § 5o, do CPC (ID 256113542). Nas razões recursais materializadas na origem, o d. Juízo a quo consignou que já haviam sido realizadas consultas anteriores aos mencionados sistemas, sem êxito na localização de bens penhoráveis, e que competiria, doravante, ao exequente diligenciar, por seus próprios meios, junto aos cartórios de registro de imóveis, por meio do SAEC/ONR, sendo incabível a reiteração de ordens judiciais de busca patrimonial sem demonstração concreta de alteração na situação econômica do devedor. Fundamentou, ainda, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que não se admitiriam pedidos sucessivos de pesquisas em sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário desacompanhados de prova de mudança patrimonial, tendo por adequada a remessa do feito ao arquivo provisório e a deflagração do prazo prescricional. Inconformado, o agravante sustenta (ID 78724589), inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, porquanto a decisão interlocutória, embora proferida em sede executiva, produz gravame imediato ao impedir a utilização dos sistemas de pesquisa, determinar o arquivamento provisório e inaugurar a contagem da prescrição intercorrente, o que pode tornar inútil eventual reforma em apelação. Afirma que vem atuando de forma diligente na busca de bens do executado, tendo requerido a renovação das pesquisas após o decurso de lapso temporal aproximado de um ano em relação às primeiras consultas, o que, em razão da dinâmica patrimonial e da disponibilidade atual de ferramentas informatizadas mais sofisticadas, configura intervalo razoável para nova tentativa de localização de ativos. Alega que o entendimento que condiciona a renovação das pesquisas à prévia comprovação de alteração patrimonial impõe ao credor ônus probatório inexigível, pois somente os próprios sistemas eletrônicos permitem acesso a informações sigilosas e atualizadas sobre bens e valores do devedor. Sustenta, com apoio em precedentes do STJ e do TJDFT, que não se exige o esgotamento de todas as vias extrajudiciais para utilização de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, devendo-se prestigiar os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoabilidade, bem como que a renovação de pedidos de consulta é admissível quando houver transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa, mesmo sem prova prévia de mudança econômica concreta. Por fim, aponta a ilegalidade do arquivamento provisório com início imediato da prescrição intercorrente, por ausência de inércia do exequente e de esgotamento dos meios executivos possíveis, pleiteando, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange ao arquivamento dos autos e à contagem da prescrição intercorrente, bem como para autorizar a renovação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra disciplina no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Especificamente em sede de agravo de instrumento, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma confere ao relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem. Esses dispositivos dialogam com a sistemática geral das tutelas de urgência prevista no art. 300 do CPC, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da avaliação acerca da reversibilidade da medida e da proporcionalidade entre os interesses em jogo. Desse modo, para o deferimento do efeito suspensivo ora postulado, impõe-se verificar, à luz dos elementos já constantes dos autos, se há plausibilidade relevante na tese recursal e se a manutenção da decisão agravada é apta a gerar dano grave ou de difícil reparação ao agravante. No que toca à probabilidade do direito, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, assentou que não é necessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens para que o credor tenha acesso a ferramentas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, devendo-se prestigiar a efetividade da execução e o poder-dever do juiz de adotar medidas concretas para a satisfação do crédito (REsp 1.988.903/PR). A execução não se presta a impor ao credor a realização de diligências inócuas ou desproporcionais em detrimento de mecanismos já integrados ao aparato judicial e concebidos justamente para agilizar e centralizar a busca de bens e ativos, sob pena de inversão indevida da lógica de cooperação processual prevista no art. 6o do CPC. A partir dessa premissa, a Corte Superior também reconheceu que a renovação de pedidos de consulta a sistemas informatizados é admissível quando houver decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa ou alteração na situação econômica do devedor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ). Como a realidade econômica é dinâmica, não se pode considerar uma consulta pontual como evento definitivo e suficiente para concluir, em caráter permanente, pela inexistência de bens penhoráveis, sob pena de transformar o esvaziamento momentâneo de contas bancárias ou a ausência temporária de registros em uma espécie de presunção irrefragável de insolvência. No âmbito deste Tribunal, tem sido reiterado que sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e INFOJUD constituem instrumentos vocacionados justamente a dar concretude aos princípios da efetividade e da cooperação, sendo inadequado negar sua utilização quando o credor se mostra diligente e há dificuldade de localização de bens, sob pena de transferir à parte o ônus de suprir deficiências estruturais do próprio Estado-juiz. Nessa linha, precedentes desta Corte têm reconhecido que a mera existência de tentativa anterior infrutífera não autoriza, por si só, o arquivamento dos autos nem a deflagração da prescrição intercorrente, sobretudo quando o credor insiste em novas diligências e demonstra interesse na efetiva satisfação do crédito. À luz desses parâmetros jurisprudenciais, a exigência feita pelo juízo de origem, no sentido de condicionar a renovação de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD à prévia comprovação de alteração patrimonial do executado, revela-se desarrazoada. Exigir do exequente que demonstre, sem acesso às bases sigilosas e atualizadas, que houve mudança na situação econômica do devedor equivale a impor-lhe um ônus probatório de difícil ou impossível cumprimento, porquanto as próprias informações necessárias para tanto se encontram, em regra, justamente nos sistemas cuja utilização se pretende restringir. Tal condicionamento inverte o dever de cooperação, enfraquece os poderes instrutórios do juiz em execução e, na prática, esteriliza mecanismos que foram concebidos para superar assimetrias informacionais entre credor e devedor. No caso concreto, cumpre ressaltar que o agravante formulou novo pedido de pesquisas após o decurso de lapso temporal de aproximadamente um ano em relação às primeiras diligências, intervalo que, em contexto de volatilidade patrimonial e circulação de ativos financeiros, se mostra razoável para justificar nova consulta às bases cadastrais. Se a jurisprudência admite renovação de pesquisas após intervalos de vários anos, com ainda maior razão deve ser considerada legítima a reiteração após um ano, sobretudo em realidade econômica caracterizada por elevada rotatividade de saldos bancários, alienações de bens móveis e imissão de créditos em contas diversas. O decurso de um ano configura, portanto, lapso temporal adequado para a renovação das diligências, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se exigindo prova específica de alteração patrimonial, bastando a demonstração do intervalo de tempo e da persistente dificuldade de localização de bens. No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da decisão agravada importa risco evidente de dano grave e de difícil reparação, pois o arquivamento provisório do feito, aliado à deflagração da prescrição intercorrente, pode conduzir à extinção da execução e à perda definitiva do crédito, sem que o exequente tenha se valido de todos os meios executivos que o sistema lhe oferece. Trata-se de dano substancial, que atinge diretamente o direito material do credor à satisfação de seu crédito, e de difícil reparação, uma vez consumada a prescrição. A suspensão dos efeitos da decisão, por outro lado, não gera prejuízo irreversível ao executado: a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos apenas verificará a existência de bens ou ativos em seu nome, sendo certo que eventual constrição poderá ser questionada pelos meios próprios, inclusive mediante impugnação ao bloqueio. A medida pleiteada é, portanto, reversível e proporcional, pois busca equilibrar o interesse do credor em ver seu crédito satisfeito com a proteção do devedor contra constrições ilegítimas ou excessivas. Presentes, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se cabível a concessão do efeito suspensivo requerido, a fim de assegurar o prosseguimento da execução com utilização adequada dos sistemas de pesquisa patrimonial até o julgamento colegiado do recurso. Ante o exposto, à luz do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e determinar a renovação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem acerca desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator